Tribunal: TJDFT
Processo: 0742776-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ANÁLISE DE INTERESSE JURÍDICO E PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA – PAS/UNB — 2021-2023. REALIZAÇÃO DA PROVA E POSTERIOR REPROVAÇÃO DO IMPETRANTE. INUTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Embargos de declaração opostos por Fundação Universidade de Brasília — FUB, autarquia federal, alegando omissão do acórdão na análise de argumentos que sustentariam seu interesse jurídico no ingresso no feito e o pedido de remessa dos autos à Justiça Federal.
2. No caso, a finalidade principal do mandado de segurança foi atingida com a realização da prova pelo candidato, e, considerando sua posterior reprovação, não há mais risco de o mesmo ingressar na Universidade. Referida situação de fato evidencia o esvaziamento do interesse prático da embargante na análise da alegada omissão, uma vez que a decisão sobre interesse jurídico e competência judicial não lhe trará qualquer repercussão útil.
3. Preliminar de perda superveniente do interesse recursal acolhida, embargos de declaração não conhecidos.